Tribunal: TJES
Processo: 0008793-43.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008793-43.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO HENRIQUE PATTA
APELADO: ZELINDO GONCALVES e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

.

2. Sustenta a embargante a existência de omissão no que diz respeito à interrupção da prescrição aquisitiva. Contudo, o aresto questionado deliberou de forma expressa acerca da matéria.

3. Estando evidenciado o inconformismo com o decidido pelo órgão fracionário e não caracterizado o vício apontado, imperioso se faz o não acolhimento dos aclaratórios
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008793-43.2008.8.08.0035

EMBARGANTE: JOÃO HENRIQUE PATTA

EMBARGADO: ZELINDO GONÇALVES E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO HENRIQUE PATTA
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 5060674) que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação.

Em suas razões, ID 5575241, o embargante aduz que o acórdão é omisso porque deixou de observar que a prescrição aquisitiva foi interrompida em pelos menos dois momentos comprovados nos autos.

Intimados, os embargados não ofertaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

As matérias apontadas como omissas foram expressamente analisadas no recurso. Cito o voto do eminente Relator:

"Afirmou que advertiu o réu EDMAR no mês de outubro de 1998, logo após a invasão, de que o imóvel era de sua propriedade, e que diante da resistência do réu, fez uma notificação por escrito em publicação efetuada no Jornal “A Tribuna” de 30/01/1999, informando que era o legítimo proprietário do imóvel e solicitando a desocupação.

Segundo o autor o terreno é oriundo de loteamento legal e regularizado junto à Prefeitura de Vila Velha/ES, existindo em seu interior uma placa com a inscrição municipal do lote, não podendo os réus alegarem desconhecimento de que a propriedade possuía proprietário legítimo.

Informa que, no início do ano de 1999, enviou correspondência à CESAN/ES, à ESCELSA informando que se houvesse ligação de água e luz no referido lote seriam elas clandestinas, e à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES solicitando ao órgão para que não efetuasse regularização imobiliária no imóvel sem autorização do autor.

Sustenta que não pode ser arguida a usucapião, uma vez que os réus foram advertidos pessoalmente e verbalmente pelo proprietário sobre a ocupação clandestina, e que as benfeitorias nele existentes foram realizadas de forma irregular.

Em reposta, os requeridos defenderam que EDMAR SILVA residiu no imóvel por um período de 12 anos, tendo construído uma moradia de alvenaria com 04 (quatro) cômodos, exercendo posse justa, com justo título, de forma mansa, pacífica e contínua.

Informa que vendeu o imóvel para o Sr. Zelindo Gonçalves, que permanece morando no local, sendo seu atual possuidor, e que pelo transcurso do lapso temporal de mais de 20 anos, diante da sucessão de posses com animus domini que antecederam a sua, de forma ininterrupta, houve a prescrição aquisitiva do imóvel.

(...)

Passando ao mérito do recurso, entendo que não merece reformas a r. sentença combatida, mormente porque os requeridos comprovam a posse contínua pelo lapso temporal de mais de 20 (vinte) anos, conforme depoimentos das testemunhas, o contrato de compra e venda de fls. 140/142, a escritura pública de fls. 143/147, a planta do imóvel em fl. 148, além das fotos que demonstram o avanço das benfeitorias realizadas pelo requerido, incluindo reformas no imóvel e a construção de um estabelecimento comercial.

Curioso destacar que o próprio requerente anexou em sua exordial talões de energia emitidos em nome do requerido EDMAR DA SILVA COSTA, e datados de março de 1999 (fls. 30 e 31).

Sendo assim, não houve interrupção da posse exercida, de modo que restou caracterizada sem interrupção ou oposição, especialmente porque a notificação feita via jornal, e os documentos juntados aos autos, todos do ano de 1999, não são capazes e provar que houve a efetiva notificação dos requeridos de modo a impossibilitar a alegação de usucapião.

Consoante é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva e apenas se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie."
Grifos meus.

E ainda o voto de vista proferido:

"Evidencia-se o esbulho e, por corolário, a precariedade da posse, quando o possuidor permanece no bem após a notificação para restitui-lo ou quando tem ciência inequívoca da intenção do proprietário de reaver o bem;
a contrario sensu, não há que se falar em precariedade da posse se a mera notificação extrajudicial não conferiu ao possuidor ciência inequívoca de que sua ocupação era irregular e, tampouco, soube de qualquer oposição à posse por ele exercida
.

Na espécie, a notificação publicada em jornal de grande circulação não opera o mesmo efeito da chamada citação ficta, onde há presunção de que aquele a quem se destina tenha tomado conhecimento da demanda a partir da simples publicação de edital em órgão da imprensa.
Por isso, de mais proveito ao apelante teria sido enviar notificação extrajudicial ao endereço do imóvel, inclusive, com aviso de recebimento, de modo a conferir inequívoca ciência ao possuidor de sua alegada condição de legítimo proprietário, haja vista que, se assim tivesse procedido com o escopo de interromper a contagem do prazo da prescrição aquisitiva, a posse alegadamente exercida de boa-fé certamente poderia ser refutada judicialmente
.

Portanto, cabia ao requerente praticar atos no intuito de reaver a posse do imóvel a partir dos quais o ocupante deixasse de ignorar, inequivocamente, o fato de que estava a possuir o bem indevidamente, o que não ocorre, salvo melhor juízo, diante de sua opção de publicar singela notificação em veículo de comunicação.

Observo ainda que, para além da notificação publicada no ano de 1999, nenhuma outra providência foi adotada pelo apelante, com o intuito de reaver a posse do imóvel, até a propositura da presente ação no ano de 2008, ou seja, quase 10 (dez) anos após a malfadada publicação da notificação e quando já se computava aproximadamente 14 (quatorze) anos de posse mansa e pacífica agregada pelos requeridos
.
Isso porque, o mencionado envio de correspondência à então ESCELSA e à CESAN, informando-lhes de sua condição de proprietário do imóvel, constitui ato de pouca relevância em prol da pretendida recuperação de sua posse e igualmente não se prestou a conferir inequívoca ciência aos possuidores da alegada condição de legítimo proprietário do bem
."

Assim, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação expressa sobre a matéria apontada como omissa.

Embora o embargante tenha sustentado a ocorrência de omissão no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara sobre o ponto questionado.

O Tribunal da Cidadania vem reiterando o posicionamento de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.